Tribunal: TJSP
Processo: 2214325-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Tutela cautelar de caráter antecedente – Bloqueio de conta e arresto de bens.

Descabe bloqueio de contas bancárias e de aplicações financeiras e arresto de bens sem demonstração de insolvência do devedor ou de tentativa de sua parte de frustrar a execução.

O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

Ementa:
Tutela cautelar de caráter antecedente – Bloqueio de conta e arresto de bens.

Descabe bloqueio de contas bancárias e de aplicações financeiras e arresto de bens sem demonstração de insolvência do devedor ou de tentativa de sua parte de frustrar a execução.

O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos apresentados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio.

Recurso não provido.